Tribunal: TJPA
Processo: 0804002-59.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804002-59.2020.8.14.0051

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PAULO JUNIOR MARQUES SILVA, BEATRIZ BATISTA PEDROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. QUEIMADURA DURANTE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos ajuizada por PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO.

2.

O autor sofreu queimaduras de segundo grau na região glútea bilateral durante cirurgia de hérnia de disco cervical realizada em hospital credenciado à ré. Alegou-se falha na prestação do serviço hospitalar, com omissão na adoção de medidas preventivas e ausência de assistência imediata.

3.

A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e condenou-a ao pagamento de: (i) R$ 20.000,00 por danos morais; (ii) R$ 15.000,00 por danos estéticos; (iii) R$ 793,93 por danos materiais. Honorários fixados em 10% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

4.

A controvérsia cinge-se em saber: (i) se há responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por lesão decorrente de queimadura em cirurgia hospitalar realizada em suas dependências; (ii) se o evento caracteriza fortuito externo a afastar o dever de indenizar; (iii) se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e materiais são proporcionais; (iv) se é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

5.

Aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 608 do STJ. A responsabilidade do hospital é objetiva (art. 14, caput, CDC), sendo suficiente a demonstração do defeito no serviço, do dano e do nexo causal.

6.

A ré não comprovou excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, do CDC. O prontuário médico confirmou a ocorrência de queimadura durante a cirurgia, atribuída a provável dispersão elétrica, sem qualquer alarme técnico durante o procedimento.

7.

A alegação de fortuito externo (oscilação de energia) não afasta o dever de indenizar, pois trata-se de fortuito interno, vinculado à atividade hospitalar e previsível pelo fornecedor, que deve garantir a segurança do serviço.

8.

O dano estético ficou demonstrado pelas cicatrizes nas regiões glúteas e a necessidade de debridamento, sendo possível a cumulação com dano moral (Súmula 387 do STJ).

9.

O quantum fixado observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com a extensão dos danos, a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

10.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade do hospital e da operadora de plano de saúde por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. Fortuito interno não exclui o dever de indenizar, sobretudo quando vinculado ao risco da atividade hospitalar.

3. É cabível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, nos termos da Súmula 387 do STJ.

4. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. São devidos honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, V e X; CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 186, 927; CPC, arts. 355, I, 487, I, 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 387 e 608; TJ-SP, AC 0017627-03.2013.8.26.0506, Rel. Des. Costa Netto, j. 12.05.2022; TJ-MS, RI 0811720-47.2021.8.12.0110, Rel. Juiz José Henrique Neiva, j. 02.09.2022; TJ-PB, AC 0829846-32.2023.8.15.0001, Rel. Des. Frederico Coutinho, j. 2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804002-59.2020.8.14.0051

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO: PAULO JUNIO MARQUES SILVA E BEATRIZ BATISTA PEDROSO.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém no bojo da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO,
que JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA
, nos termos que segue:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a) condeno a UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores no valor de R$ 20.000,00, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) também condeno o réu ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00, em favor do autor, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) condeno o réu ao pagamento de dano moral valor de R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, 01 de março de 2023.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém

Narram os autos de origem que PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO propuseram Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos com pedido de tutela de urgência em face do HOSPITAL UNIMED OESTE DO PARÁ, alegando que o autor sofreu queimaduras de 2º grau profundas na região glútea bilateral durante cirurgia para retirada de hérnia de disco cervical, realizada nas dependências do hospital réu.

Segundo os autores, o ferimento foi causado por “provável dispersão elétrica” oriunda de falha no equipamento utilizado no procedimento cirúrgico, resultando em sequelas físicas, agravamento do quadro clínico e sofrimento intenso, inclusive com necessidade posterior de desbridamento cirúrgico.

A parte autora sustenta que houve falha na prestação dos serviços hospitalares, atraindo a responsabilidade objetiva do hospital, conforme previsão do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ainda, a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

Relatam que, após o ocorrido, o autor não recebeu assistência médica espontânea e, além disso, a companheira precisou pedir demissão do emprego para cuidar do autor e do filho do casal, passando a família a enfrentar grave situação financeira.

Relata sofrimento físico, psicológico, desgaste emocional e comprometimento da dignidade, com anexação de laudos médicos, fotos das lesões e comprovantes de despesas.

Ao final, os autores requerem tutela provisória para pagamento mensal de R$ 2.011,80 à autora até a audiência, bem como a condenação do hospital ao pagamento de: R$ 100.000,00 por danos morais ao autor; R$ 50.000,00 por danos morais reflexos à companheira; R$ 50.000,00 por danos estéticos; R$ 793,93 por danos materiais emergentes e lucros cessantes mensais de R$ 2.011,80 à autora. Requerem ainda justiça gratuita, produção de provas e citação do réu para contestar.

O juiz
deferiu o pedido de justiça gratuita
aos autores. Quanto à
tutela de urgência
, optou por
postergar sua análise para após a contestação
, a fim de verificar o nexo causal entre a lesão e a conduta do hospital. Determinou ainda a
citação do réu para contestar
, advertindo-o sobre os efeitos da revelia (18306916 - Decisão).

PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO requereram a juntada de documentos ao processo, incluindo: (a) prontuário médico referente ao desbridamento cirúrgico realizado em 27/06/2020, decorrente da queimadura sofrida durante cirurgia; (b) laudo médico que prorroga o afastamento do autor das atividades laborais por 180 dias; e (c) comprovante de despesa de R$ 100,00 com transporte entre a Comunidade Perema e a clínica médica. Solicitaram que este valor seja somado aos danos materiais já pleiteados na petição inicial (18398430 – Petição e 18922992 - Petição).

Na contestação a UNIMED OESTE DO PARÁ, ré na ação, impugna os pedidos formulados por PAULO JUNIOR MARQUES SILVA e BEATRIZ BATISTA PEDROSO, inicialmente arguindo preliminar de ilegitimidade ativa da segunda autora.

Sustenta que Beatriz não possui legitimidade para integrar o polo ativo, pois não foi vítima direta do suposto dano, não havendo previsão legal que ampare o pedido de indenização por danos morais ou pensão em seu favor, especialmente considerando que é pessoa maior e capaz, sem vínculo direto com o fato ocorrido.

No mérito, a ré afirma que não houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar, e que a queimadura de 2º grau sofrida pelo autor durante a cirurgia decorreu de um incidente imprevisível — oscilação externa de energia elétrica —, não havendo culpa da equipe médica, do hospital ou defeito no equipamento utilizado (bisturi elétrico).

Apresenta artigos técnicos e jurisprudência para sustentar que queimaduras são riscos inerentes à eletrocirurgia e que a responsabilidade hospitalar não pode ser presumida sem prova da culpa do médico, que sequer é parte na demanda. Além disso, destaca que o autor recebeu assistência médica após a cirurgia, com curativos domiciliares e acompanhamento, conforme documentação anexa.

Alega a ausência de provas concretas de dano moral, material ou estético, imputando aos autores o ônus de comprovar o nexo causal entre o dano e eventual falha na prestação do serviço, o que, segundo a ré, não foi feito. Sustenta que a ação visa enriquecimento indevido, sobretudo no que tange à pensão mensal para a companheira do autor.

Ao final, requer a improcedência dos pedidos, o indeferimento da tutela provisória, a condenação dos autores ao pagamento das custas e honorários advocatícios, e protesta por todos os meios de prova admitidos (19600052 - Contestação).

O juiz
indeferiu o pedido de liminar
e
determinou a intimação da parte autora
para, no prazo de 15 dias úteis,
se manifestar conforme o andamento do processo
: apresentar réplica à contestação, indicar provas ou responder eventual reconvenção.

Na
réplica à contestação
, os autores reafirmam a responsabilidade do HOSPITAL UNIMED OESTE DO PARÁ pelos
danos materiais, morais e estéticos
decorrentes da queimadura sofrida por Paulo Junior durante cirurgia, e defendem a
legitimidade da autora Beatriz Batista
para pleitear indenização por danos morais reflexos e lucros cessantes, já que precisou pedir demissão para cuidar do companheiro.

Argumentam que o hospital
falhou na prestação do serviço
, pois não comprovou a inexistência de defeito no equipamento nem forneceu assistência imediata após o incidente. Sustentam ainda a
aplicação da responsabilidade objetiva
(art. 14 do CDC) e a
inversão do ônus da prova
, diante da hipossuficiência e verossimilhança das alegações.

Por fim, pedem a
reconsideração da tutela de urgência
para restabelecimento de pensão mensal no valor de R$ 2.011,80, que a autora deixou de receber ao sair do emprego, reafirmando o direito à
indenização integral pelos danos sofridos
. (20135331 - Petição)

No despacho de 07/10/2020, o juiz
intimou as partes a se manifestarem, em 10 dias
, sobre eventual interesse na
produção de provas
ou na
realização de julgamento antecipado
. Também concedeu prazo para que o réu se manifeste sobre os
documentos apresentados na réplica
.

A Unimed Oeste do Pará, em manifestação ao despacho judicial, declarou
não ter objeções ao julgamento antecipado do processo
, por considerar
suficientes as provas nos autos
. Reiterou seu pedido pela
improcedência das alegações dos autores
, por ausência de fundamentação e plausibilidade. (20373015 - Petição)

Os autores requerem a produção de provas, incluindo:
oitiva de duas testemunhas médicas
,
perícia técnica em equipamentos elétricos do hospital
e
juntada de documentos da Equatorial Energia
sobre possível oscilação elétrica no dia da cirurgia. Também pedem a
inversão do ônus da prova
, com base no Código de Defesa do Consumidor, argumentando hipossuficiência e verossimilhança das alegações. Sustentam que o objetivo é
comprovar falha na prestação de serviços do hospital
, e não erro médico, enfatizando o
nexo de causalidade entre a lesão (queimadura) e a responsabilidade do hospital
. (20655739 - Petição)

O juiz decidiu que o processo está pronto para julgamento antecipado do mérito, sem necessidade de novas provas, conforme o art. 355 do CPC. Considerando que se trata de relação de consumo e que os elementos essenciais (nexo causal, conduta e dano) já estão presentes nos autos,
indeferiu a produção de novas provas
e determinou a
ciência às partes
sobre o julgamento antecipado.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da preliminar

O requerido, por ocasião da contestação, arguiu em sede de preliminar, a ilegitimidade da segunda requerente para figurar no polo ativo da demanda.

De plano, afasto suas alegações, uma vez que na forma do art. 17 do CDC, o consumidor por equiparação, é aquele que, na hipótese de acidente de consumo, não participa diretamente da relação, mas sofre os efeitos do evento danoso, o que se aplica ao presente caso.

A respeito colaciono jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LESÃO CORPORAL RESULTANTE DE QUEDA EM PASSEIO PÚBLICO DEFRONTE AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CALÇADA ESCORREGADIA E MOLHADA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DO CDC
. PRECEDENTES DO STJ. CULPA DA VÍTIMA. INOCORRENTE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, o art. 17 do Código de Defesa do Consumidor prevê a figura do consumidor por equiparação, sujeitando à proteção desse dispositivo legal todos aqueles que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso resultante dessa relação. Precedentes.
2. O acolhimento da pretensão recursal quanto a existência de culpa da vítima demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1076833 RS 2017/0069504-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

Assim sendo, considerando o acima alegado, afasto a preliminar invocada.

Sem mais preliminares. Passo ao mérito.

Do mérito

O feito encontra-se em ordem tendo sido instruído com os ditames inerentes à espécie, não havendo nulidades a sanar, sendo o caso de julgamento antecipado da lide, a teor do Art. 355, I do Código de Processo Civil.

Ademais, o juiz é o destinatário primordial da prova, sendo esta produzida com o intuito de formar sua convicção sobre os fatos alegados pelas partes, e sendo as provas que estão nos autos suficientes à formação do convencimento necessário ao deslinde da causa.

Cinge-se a questão de mérito, à condenação ou não da ré ao pagamento de indenização pelos alegados danos morais, materiais e estéticos sofridos pela parte autora, em razão de supostas falhas ocorridas durante cirurgia à qual foi submetido o Autor.

Não obstante, no caso em exame, pelo conjunto probatório, percebo que o autor conseguiu comprovar que efetivamente houve falha na prestação do serviço.

Isso porque, conforme documentação carreada nos presentes autos, e prontuário médico de ID 18295910, página 8, pode-se observar claramente que o réu tinha ciência da intercorrência médica ocorrida no centro cirúrgico em 27/05/2020, ao descrever “ao passar paciente para a maca trans-operatória, observado queimadura em região glútea e sacral”.

Nota-se, então, a má prestação do serviço pela parte ré, e consequentemente o dever de indenizar, pela falta de cuidado e segurança esperada pela parte Autora.

Ultrapassado esse ponto, passo a análise do dano moral.

Quanto ao pedido de dano moral, entendo que é caso acolhimento.

O autor faz jus à indenização por danos morais, como forma de mitigar a dor experimentada, assim como impor ao responsável uma reparação pecuniária pelo mal causado. O acervo probatório demonstrou cicatrizes graves no autor decorrente das queimaduras, tanto que foi submetido à cirurgia específica tal quadro clínico denominada de debridamento, conforme o relatório médico do próprio hospital, situação que causam dor, sofrimento e medo.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIRURGIA CARDÍACA. PONTE DE SAFENA
. ERRO MÉDICO. PLACA DE BISTURI ELÉTRICO. QUEIMADURA DE SEGUNDO GRAU NA REGIÃO GLÚTEA
. PREMILINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.1. O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite o pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante dos autos para decidir, na forma do artigo 130 do CPC.
2. A responsabilidade civil do hospital é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e art. 932, III, do Código Civil. 2.1. Não há que se perquirir se houve culpa ou não dos profissionais que atenderam a paciente.
3. O valor da reparação por dano moral, deve ser estabelecido com base em dois pressupostos fundamentais: a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, de forma a assegurar-se a reparação pelos danos morais experimentados, bem como a observância do caráter sancionatório e inibidor da condenação.4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ/DF - Acórdão 808913, 20130111852988APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: JOÃO EGMONT, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/7/2014, publicado no DJE: 12/8/2014. Pág.: 201)

Assim sendo, não há dúvida de que a dor e o abalo de ordem moral experimentado pelo autor ultrapassou e muito a normalidade, sendo bastantes as evidências nesse sentido.

Destaco que alguns fatores devem ser levados em consideração na fixação do quantum indenizatório, que não pode ser insignificante, a ponto de estimular a prática danosa, e tampouco desproporcional ao dano sofrido, considerado à luz dos fatos, sob pena de representar enriquecimento ilícito.

No caso, verificando as condições financeiras do réu e a condições pessoais dos autores, e, ainda, sopesando com a extensão dos danos sofridos e a repercussão na esfera pessoal destes, entendo como proporcional e razoável a fixação da indenização por danos morais em favor do autor, o montante de R$ 20.000,00, diante dos ferimentos.

Também acolho o pedido de dano estético.

Elucido.

A priori, registro que já é pacífico na jurisprudência do STJ (súmula 387), de que é possível a cumulação do dano estético com o dano moral.

Segundo Maria Helena Diniz, o dano estético assim se traduz:

O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos
,
ainda que mínimos,
e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. Grifo nosso.

No caso, o dano estético também ficou comprovado nos autos, diante das marcas proveniente das cicatrizes, circunstância que compromete a sua aparência física, como demonstram as fotografias colacionadas ao feito, fato não negado pelo réu.

Veja a jurisprudência a respeito do tema:

E M E N T A – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CIRURGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – QUEIMADURA POR BISTURI ELÉTRICO (ELETROCAUTÉRIO) – LESÃO CORPORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS 08117204720218120110 Campo Grande, Relator: Juiz José Henrique Neiva de Carvalho e Silva, Data de Julgamento: 02/09/2022, 1ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/09/2022)

Não obstante, verifico que o autor não se desincumbiu de comprovar o grau de extensão do dano, a fim de elevar o valor do pleito indenizatório, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. De tal modo, entendo como proporcional e razoável o valor a título de dano estético a importância de R$ 15.000,00.

Passo a análise do dano material.

O dano patrimonial, também chamado dano material, abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. O dano emergente é o prejuízo que se mensura no momento em que aconteceu o ilícito e, no caso dos autos, as despesas com o tratamento médico, e o lucro cessante, por sua vez, é a noção do que, razoavelmente, o demandante deixou de ganhar.

No caso em tela, como já dito, o demandante alega prejuízo com o tratamento das queimaduras. Verifico que há nos autos, provas acerca das despesas desencadeadas pelo autor.

Desta feita, acolho o pedido de dano material considerando as notas fiscais acostadas nos autos, no valor de R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC
,
julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos seguintes termos:

a) condeno a UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por dano moral em favor dos autores no valor de R$ 20.000,00, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

b) também condeno o réu ao pagamento de dano estético no valor de R$ 15.000,00, em favor do autor, a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

c) condeno o réu ao pagamento de dano moral valor de R$ 793,93 (setecentos e noventa e três reais e noventa e três centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Condeno o réu em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC.

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado prazo recursal, certifiquem-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Santarém, 01 de março de 2023.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito Titular da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém

A UNIMED OESTE DO PARÁ interpôs recurso de apelação, argumentando que o evento foi um incidente imprevisível, causado por oscilação externa de energia elétrica, sem relação com falha na prestação do serviço médico.

Sustenta não haver prova de culpa da equipe médica, tampouco defeito no bisturi elétrico utilizado, e que a responsabilidade do hospital só poderia ser analisada após eventual comprovação de culpa do profissional, o que não ocorreu.

Alega ainda que as queimaduras são riscos possíveis em procedimentos eletrocirúrgicos, conforme demonstra literatura médica e jurisprudência anexadas.

Reforça que prestou adequada assistência ao paciente, inclusive em domicílio, e, ao final, requer a reforma total da sentença quanto às indenizações e a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência (19570623 - Apelação).

Sem contrarrazões (115630079 - Certidão).

Custas recolhidas (32194577 - Petição).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Conheço do recurso, por preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia instaurada nos autos versa sobre responsabilidade civil decorrente de acidente ocorrido durante procedimento cirúrgico realizado nas dependências do HOSPITAL UNIMED OESTE DO PARÁ, em que o autor PAULO JUNIOR MARQUES SILVA sofreu queimaduras de segundo grau na região glútea bilateral, após a realização de cirurgia para retirada da hérnia de disco cervical.

Inicialmente, cumpre reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, uma vez que a ré figura como fornecedora de serviços médicos e hospitalares, e os autores, na condição de usuários de plano de saúde, são destinatários finais da prestação. Incide, portanto, a
Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
, o que não é o caso dos autos.

No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva, nos termos do
art. 14, caput
, respondendo o fornecedor independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, bastando, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

A excludente de responsabilidade, como se sabe, é restrita às hipóteses elencadas no §3º do mesmo dispositivo legal, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso concreto, não se desincumbiu a parte ré do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade. Ao revés, consta dos autos o
registro expresso da queimadura no prontuário médico do paciente (Id. 18295910, pág. 12)
, atestando que “
Ao passar o paciente para a maca trans-operatória,
observado queimadura em região em região e sacral
, proveniente do colchão realizado colocação de placa com gel na coxa, conforme protocolo usual e que durante o procedimento não houve qualquer alarme do aparelho ou a placa acusando qualquer alteração técnica, ao final foi observado queimadura de provável dispersão elétrica sendo tomados os cuidados quanto à queimadura e orientações a família
”.

O conteúdo técnico do
laudo do cirurgião plástico Euller Amaral S. Jr. (Id. 18295920)
detalha a gravidade da lesão, caracterizando-a como queimadura de segundo grau profundo, com necessidade de desbridamento, o que reforça o sofrimento experimentado e o caráter anormal do dano. A alegação de que se trataria de “evento imprevisível” vinculado à oscilação elétrica externa não se sustenta à luz do regime consumerista.

Ademais, pela própria natureza das relações de consumo o fortuito interno, não exclui a responsabilização civil.

A previsibilidade ou não do evento é irrelevante quando ausente a devida comprovação de que foram adotadas todas as medidas de prevenção exigíveis à espécie, inclusive com manutenção adequada dos equipamentos e procedimentos de segurança, cujo ônus probatório incumbia à prestadora do serviço.

Em se tratando de eletrocirurgia, é justamente do fornecedor que se espera o domínio técnico do procedimento e dos riscos correlatos. Eventuais variáveis externas, como oscilações de energia, devem ser previstas e controladas por sistemas de segurança, sendo inaceitável que tais eventos comprometam a integridade física do paciente.

Neste sentido, colaciono julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS e MATERIAIS PROPOSTA CONTRA HOSPITAL, MÉDICO E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - Alegação de má prestação de serviços médicos - Procedência parcial - Afastada a responsabilidade do profissional de saúde - Falha do hospital caracterizada - Autora sofreu queimaduras graves na panturrilha por contato com a placa neutra do bisturi elétrico durante a cirurgia - Defeito relacionado com o estabelecimento hospitalar (adequação de equipamentos), ou posicionamento da placa neutra - Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do CDC - Solidariedade entre o nosocômio e o plano de saúde reconhecida, por integrarem a cadeia de fornecedores - Condenação ao pagamento de indenização danos morais - "Quantum" arbitrado em primeiro grau que se mostra suficiente – R$ 40.000,00 – Juros de mora a partir da citação - Inviabilidade de fixação de reparação por danos materiais e pensão e honorários contratuais de advogado - Inexistência de prova dos gastos com medicamentos e ausência de contrato de prestação de serviços de advocacia - Lesão não incapacitante - Demandante tem preservadas todas as funções, com total independência para realização das atividades diárias e se manter por conta própria - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, RITJSP – Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 00176270320138260506 SP 0017627-03 .2013.8.26.0506, Relator.: Costa Netto, Data de Julgamento: 12/05/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . PLANO DE SAÚDE E HOSPITAL CREDENCIADO. EXPLOSÃO EM SALA DE CIRURGIA. QUEIMADURAS NA PACIENTE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande/PB, que a condenou, solidariamente com o HOSPITAL GERAL DA PARAÍBA, ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, à autora rson">FERNANDA DE SOUSA SILVA LOPES, decorrentes de queimaduras sofridas durante procedimento cirúrgico devido a explosão na sala de cirurgia. O pedido de indenização formulado por SEVERINO DOS RAMOS PAULINO LOPES foi julgado improcedente .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a Apelante possui responsabilidade civil objetiva pelos danos decorrentes da explosão ocorrida durante o procedimento cirúrgico; (ii) analisar a razoabilidade e proporcionalidade do valor da indenização fixado na sentença; (iii) definir os critérios adequados para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre os danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da operadora do plano de saúde e do hospital conveniado é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a comprovação do dano e o nexo causal, sem necessidade de demonstração de culpa.

O dano (queimaduras e cicatrizes) e o nexo de causalidade com a explosão ocorrida durante o procedimento cirúrgico foram comprovados nos autos, cabendo aos prestadores de serviço a responsabilidade pela segurança do paciente.

A Apelante não conseguiu demonstrar excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade solidária do plano de saúde decorre da integração na cadeia de prestação de serviços e do benefício econômico obtido pela atividade desenvolvida pelo hospital credenciado .

Os danos morais e estéticos restaram caracterizados pelo sofrimento, angústia e constrangimento decorrentes das queimaduras e cicatrizes que alteraram a aparência física da autora.

O valor da indenização (R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa e o caráter punitivo e pedagógico da condenação .

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora, correta a sentença ao adotar a taxa Selic desde a citação, com atualização monetária pelo IPCA até a prolação da sentença, sendo desnecessária a cumulação com outro índice, conforme a Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade do plano de saúde e do hospital conveniado por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do art . 14 do CDC.

O plano de saúde responde solidariamente pelos danos causados pela instituição hospitalar credenciada, integrando a cadeia de fornecimento de serviços.

O valor da indenização por danos morais e estéticos deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o sofrimento causado, a extensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Os juros de mora incidem desde a citação pela taxa Selic, sendo a atualização monetária pelo IPCA até a sentença, com aplicação apenas da taxa Selic após a prolação da sentença .

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 14; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil ( CPC), art . 85, § 2º e § 11, art. 487, I, art. 98; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1901545/SP, Rel . Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06 .2021; TJRJ, APL 00022828920178190008, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 03 .05.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0054.13 .000036-4/001, Rel. Des. Renan Chaves Carreira Machado, j. 11 .03.2020; TJ-PB, APELAÇÃO CÍVEL 08032948920248150261, Rel. Desª. Anna Carla Lopes Correia Lima de Freitas, 4ª Câmara Cível .

(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08298463220238150001, Relator: Gabinete 08 - Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, 4ª Câmara Cível)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR . QUEIMADURA OCASIONADA POR BISTURI ELÉTRICO. ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR INDEPENDENTE DE CULPA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Responsabilidade objetiva do plano de saúde contratado pela Apelada, ao qual o hospital pertence . 2.Queimadura em local totalmente diverso do objeto do procedimento cirúrgico, cabimento de indenização por danos morais por falta da segurança esperada pela assegurada. 3.Cicatriz permanente, que não pode ser retirada completamente . Cabimento de indenização por danos estéticos. 4.Redução do quantum indenizatório de danos morais e estéticos de R$ 20.000,00 para R$ 10 .000,00 cada. Razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-PE - AC: 00088314420168172001, Relator.: ANTENOR CARDOSO SOARES JUNIOR, Data de Julgamento: 09/02/2022, Gabinete da 1ª Vice Presidência Segundo Grau)

Assim, configurado o defeito na prestação do serviço, com nexo direto entre o ato cirúrgico e a lesão corporal, deve ser mantida a condenação por danos morais, estéticos e materiais fixada na sentença.

Quanto ao
quantum indenizatório
, observa-se que o juízo a quo ponderou adequadamente as circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O valor de R$ 20.000,00 a título de danos morais, e de R$ 15.000,00 pelos danos estéticos, revela-se condizente com a extensão do dano, a repercussão na esfera psíquica e estética do autor, bem como com a necessidade de desestimular condutas similares pela prestadora de serviços.

O valor de R$ 793,93, por sua vez, corresponde a comprovadas despesas (ID. 19570481) com o tratamento médico e transporte, sendo igualmente devida a sua reparação.

Não prospera a tentativa da apelante de descaracterizar a responsabilidade objetiva com base em suposta ausência de culpa médica ou em riscos inerentes à técnica cirúrgica, pois a sistemática do CDC prescinde de demonstração de culpa, e o dano, além de anormal e evanescente ao risco ordinário do procedimento, foi registrado imediatamente após o ato cirúrgico, dentro do ambiente sob controle da ré.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada do STJ admite a cumulação de indenização por danos morais e estéticos, nos termos da Súmula n. 387, do STJ (
É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral
), quando se tratam de prejuízos autônomos, como no caso dos autos, em que há lesão física permanente com implicações estéticas distintas do sofrimento psicológico vivenciado.

Por fim, os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se compatíveis com o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido nos autos, inexistindo motivo para sua revisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, mantendo integralmente a sentença proferida pela Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém, por seus próprios fundamentos.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Belém, 23/02/2026